Tribunal: STF
Processo: HC 106168
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
EMENTA 




  




Habeas corpus. Processual Penal. Denúncia. Justa causa. Trancamento da ação penal. Súmula 691 do STF. Inadequação. Ilegalidade manifesta. Não ocorrência. Não conhecimento. 




I - O indeferimento de liminar em habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça encontra amparo na Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, que somente admite mitigação na presença de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não se verifica na hipótese em exame. Precedente (HC nº 96.992/SE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 16/10/09). 




II - Incidência da mencionada Súmula, sob pena de supressão de instância. 




III -Em sede de habeas corpus, só é possível trancar ação penal em situações especiais, cuja constatação pode dispensar a instrução criminal. Precedentes (RT 594/458, RT 747/597, RT 749/565, RT 753/507). 




IV – Habeas corpus não conhecido.